Tribunal: TJDFT
Processo: 0009509-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009509-36.2017.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE CONTROLE ESPECÍFICO. VENDA DIRETA. IMPLEMENTAÇÃO EM ETAPAS. MÉTODO DE PRECIFICAÇÃO. AVALIAÇÃO. BENFEITORIAS E IMÓVEIS. TAXA DE CONCESSÃO DE USO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade ou Dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida (AgInt no REsp 1657136/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2017, DJe 13/10/2017). 2. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 2.1. Logo, há nulidade parcial da r. Sentença, quando o Julgador se omite em relação aos fundamentos de procedência de alguns dos pedidos contidos na Petição Inicial. 3. No caso, desnecessária a devolução dos autos à Instância de origem para análise dos pedidos, porquanto a lide encontra-se devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, nos termos do artigo 1.013, parágrafo terceiro, inciso I, da Legislação Processual Civil, ensejando a aplicação da Teoria da Causa Madura. 4. É ilegal a vedação de venda direta de imóveis vagos ou a pessoas jurídicas, em razão da falta de amparo legal, porquanto na modalidade de Regularização Fundiária de Interesse Específico (Reurb-E), a Lei 13.465/2017 não restringe a alienação direta nessas hipóteses. 5. Na Regularização Fundiária de Interesse Específico (Reurb-E), o legislador faculta a venda direta somente aos ocupantes que demonstrem ocuparem o imóvel até o dia 22 de dezembro de 2016. 6. É direito dos administrados o livre acesso a todos os documentos referentes ao processo de regularização fundiária. 7. Não há se falar em inobservância dos requisitos exigidos na Lei 13.465/2017 (artigos 12, 19, 35), ante a ausência dos projetos urbanístico e ambiental no Processo Administrativo no 111.000665/2017, o qual trata apenas da avaliação das benfeitorias e dos imóveis e é apenas uma das etapas do processo de regularização fundiária. 8. A Lei 13.465/2017 autoriza que a Regularização Fundiária de Interesse Específico seja implementada em etapas, abrangendo o núcleo urbano informal de forma total ou parcial, conforme parágrafo 2o do artigo 36. 8.2. Sendo assim, não se pode exigir a unificação da regularização em uma única fase, pois, além de prejudicar o interesse dos demais membros da comunidade interessada na regularização, trata-se de decisão discricionária da Administração Pública, sendo incabível a intromissão do Poder Judiciário, o qual somente pode anular atos ilegais ou eivados de vícios, não demonstrados na espécie. 9. Em regra, a ocupação irregular não gera, por si só, a obrigação de pagamento de taxa de ocupação à Administração, sendo necessária a existência de prévia formalização de negócio jurídico entre as partes. 9.1. Entretanto, a situação em julgamento, trata-se da instituição de taxa de concessão do direito real de uso durante processo de regularização urbanística e fundiária, sendo possível à Terracap, legítima proprietária do imóvel ocupado, instituí-la. 10. A escolha do método utilizado para precificação das benfeitorias e dos imóveis, insere-se nos critérios de conveniência e oportunidade da Companhia Imobiliária de Brasília, proprietária do imóvel, sendo incabível a intromissão do Poder Judiciário, o qual somente pode anular atos ilegais ou eivados de vícios. 10.1. Na hipótese, não demonstrada qualquer ilegalidade na adoção do Método Comparativo de Dados do Mercado pela Companhia Imobiliária de Brasília para avaliação dos lotes a serem vendidos, a qual observou as recomendações da NBR 14653 - Norma Brasileira de Avaliação de Bens. 10.2. Não há legislação que obrigue a Administração Pública a utilizar método de precificação que seja mais benéfico para os associados da autora. 11. Para configuração da litigância de má-fé é indispensável a comprovação da conduta maliciosa ou do caráter protelatório do recurso, sob pena de se correr o risco de burlar o acesso à Justiça. 11.1. O mero exercício do direito de recorrer, sem a comprovação do dolo específico, não configura litigância de má-fé. 12. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta negativa de vigência dos artigos 9o e 10, inciso VI, ambos da Lei 13.465/2017, sustentando a impossibilidade de regularização de coisa vaga. Aduz que o ato normativo alude à “ocupante” e “moradia”, conceitos inconciliáveis com lotes vagos ou com pessoas jurídicas, o que demonstraria convergência com o escopo teleológico de prestigiar e regularizar somente lotes em que houvesse edificação e para pessoas físicas que residam no bem. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à suscitada negativa de vigência dos artigos 9o e 10, inciso VI, ambos da Lei 13.465/2017. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009